Tribunal: TJBA
Processo: 0706892-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0706892-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FABRICIO RIBEIRO DE SOUSA

Advogado(s)
:
ROBERTO WALACE CARVALHO PINTO, GISELE DA SILVA QUEROZ, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. INVERSÃO DA ORDEM DE ANÁLISE DAS QUESTÕES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Fabrício Ribeiro de Sousa, com efeitos infringentes e propósito de prequestionamento, em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu da Apelação Criminal nº 0706892-31.2021.8.05.0001 e negou-lhe provimento, mantendo a condenação à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do mesmo artigo (tráfico privilegiado), substituída por pena restritiva de direitos.

2.
Alegações da Defesa
. A Defesa sustenta que o
decisum
embargado incorreu em vícios, alegando omissão e contradição quanto: (i) ao exame do conjunto probatório; (ii) ao pedido de desclassificação para uso próprio; (iii) à repercussão da decisão do STJ nos autos RCD no HC 990775/BA; e (iv) ao pedido de encaminhamento dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Suscita, em preliminar, a possibilidade de remessa dos autos, argumentando que, após a edição da Súmula Vinculante nº 68 do STF, o tráfico privilegiado deixou de ser considerado crime hediondo. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir a ordem de análise das questões suscitadas nos embargos, aplicando-se o princípio da favorabilidade ao réu; (ii) verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto ao exame do conjunto probatório, ao pedido de desclassificação da conduta para uso próprio e à repercussão de decisão do STJ, autorizando o acolhimento dos embargos de declaração no mérito; e (iii) definir se é cabível a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para que esta analise a viabilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicando-se o princípio da favorabilidade ao réu, a ordem de análise das questões deve observar qual delas conduz ao resultado mais benéfico ao embargante. A inversão da ordem de análise (examinando-se primeiro o mérito e depois a preliminar de encaminhamento dos autos ao Ministério Público) observa o vetor constitucional da ampla defesa e privilegia a solução mais benéfica ao acusado, em consonância com os princípios que informam o processo penal brasileiro. Somente se rejeitado o mérito - com a manutenção da condenação pelo tráfico privilegiado - é que passa a ter pertinência a análise da possibilidade de remessa dos autos ao Ministério Público, que se torna, então, tese subsidiária.

5. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), não se prestando ao reexame do mérito da causa ou à rediscussão de matérias já apreciadas pelo julgado.

6. O acórdão embargado examinou, de forma completa e fundamentada, todas as teses defensivas suscitadas no recurso de apelação, enfrentando o conjunto probatório, o pedido de desclassificação da conduta para uso próprio e a aplicabilidade do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), inexistindo qualquer obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade a ser sanada.

7. A prova oral produzida em juízo, especialmente o depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, aliada à quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, demonstra o animus de traficar, não havendo falar em mero uso próprio. A alegação de dependência química e a menção à decisão proferida pelo STJ nos autos do RCD no HC 990775/BA não têm o condão de alterar o quadro probatório.

8. Mantida a condenação pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), passa a ter pertinência a análise do pedido subsidiário de encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para que esta analise a viabilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

9. O STF, no julgamento do HC nº 185.913/DF, fixou tese no sentido de que é cabível a celebração de ANPP em processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que o pedido tenha sido formulado antes do trânsito em julgado, competindo ao membro do Ministério Público avaliar motivadamente o preenchimento dos requisitos para negociação do acordo, sem prejuízo do controle jurisdicional.

10. O tráfico privilegiado não configura crime hediondo (Súmula Vinculante nº 68 do STF), e a pena mínima cominada ao delito (1 ano de reclusão) é inferior ao limite de 4 anos previsto no art. 28-A do CPP, estando presentes, em tese, os requisitos objetivos para a propositura do ANPP, sendo necessária a análise dos requisitos subjetivos pelo órgão ministerial competente.

11. A análise da viabilidade e a negociação dos termos do ANPP competem privativamente ao Ministério Público, titular da ação penal pública e único legitimado para avaliar a conveniência e oportunidade da propositura do instituto despenalizador. Conforme decisão do STF na Reclamação nº 81.819/RS, de 23.07.2025, a análise deve ser feita pelo Ministério Público que atua na instância e no grau de jurisdição em que se encontra o processo, cabendo, no caso, à Procuradoria de Justiça.

12. Até que haja manifestação definitiva da Procuradoria de Justiça acerca da viabilidade ou não do ANPP, devem ser suspensos os efeitos da condenação, nos termos da orientação fixada pelo STF. Esgotada a tramitação referente ao ANPP, sem oferecimento ou aceitação do acordo, deverá ser certificado o trânsito em julgado e retomado o trâmite processual normal.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

13. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para determinar a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise da viabilidade de oferecimento do ANPP, com suspensão dos efeitos da condenação.

Tese de julgamento
: "1. Aplicando-se o princípio da favorabilidade ao réu, a ordem de análise das questões nos embargos de declaração deve observar qual delas conduz ao resultado mais benéfico ao embargante, devendo ser examinado prioritariamente o mérito da desclassificação da conduta, e somente em caso de sua rejeição passar-se à análise da possibilidade de encaminhamento dos autos ao Ministério Público para avaliação da viabilidade do ANPP como tese subsidiária. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame do mérito da causa quando o acórdão embargado examinou, de forma completa e fundamentada, todas as teses defensivas, inexistindo os vícios previstos no art. 619 do CPP. 3. Nos processos em que foi reconhecido o tráfico privilegiado e estão presentes os requisitos objetivos para o ANPP, é cabível a remessa dos autos ao Ministério Público, antes do trânsito em julgado, para que este analise motivadamente a viabilidade de oferecimento do acordo. 4. A competência para análise da viabilidade do ANPP em processos que tramitam em grau recursal é da Procuradoria de Justiça, devendo os efeitos da condenação permanecerem suspensos até a manifestação definitiva do órgão ministerial."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 28-A, 155 e 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.09.2024; STF, ED no HC 247.860/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Reclamação 81.819/RS, Rel. Min. Flávio Dino, j. 23.07.2025; STF, Súmula Vinculante nº 68; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1025622/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos ao acórdão proferido

nos autos do Recurso de Apelação nº 0706892-31.2021.8.05.0001, sendo Embargante
Fabrício Ribeiro de Sousa
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração e dar-lhe provimento parcial
, na forma do voto da Relatora.

Salvador, 4 de dezembro de 2025.